Tribunal: TJPA
Processo: 0009536-72.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009536-72.2013.8.14.0015

APELANTE: ERNANDE FERREIRA AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO MOTIVADO POR DENÚNCIA ANÔNIMA E PRESENÇA DE PESSOAS NA FRENTE DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES OBJETIVAS. CONSENTIMENTO DO MORADOR NÃO COMPROVADO DE FORMA INEQUÍVOCA. ÔNUS DO ESTADO. REGISTRO AUDIOVISUAL INEXISTENTE. ILICITUDE DA PROVA MATERIAL. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (ART. 386, II, DO CPP). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), alegando nulidade das provas por invasão de domicílio ilegal, insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para uso pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais: (i) se o ingresso policial em domicílio, motivado apenas por denúncia anônima e sem diligências prévias de confirmação, configura prova ilícita por ausência de fundadas razões; e (
ii
) se a falta de comprovação da voluntariedade do consentimento do morador, por meio de registro audiovisual ou escrito, acarreta a nulidade da apreensão e a consequente absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso em domicílio sem mandado judicial exige a demonstração de fundadas razões, baseadas em elementos objetivos anteriores à invasão. Denúncias anônimas, desacompanhadas de monitoramento ou campana que confirmem a traficância, não autorizam a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (Art. 5º, XI, CF).

4. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 598.051/SP), o ônus de comprovar a voluntariedade do consentimento do morador para o ingresso policial recai sobre o Estado, exigindo-se a documentação da diligência e, preferencialmente, o seu registro audiovisual.

5. Reconhecida a ilicitude do ingresso domiciliar, todas as provas dele derivadas são nulas (teoria dos frutos da árvore envenenada), nos termos do art. 157, §1º, do CPP.

6.
Ausente suporte probatório lícito para a materialidade, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal (inexistência de prova da materialidade lícita).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e
provido.

Tese de julgamento:

O ingresso em domicílio baseado exclusivamente em denúncia anônima, sem a realização de diligências prévias que sinalizem a ocorrência de crime, é ilegal e macula a prova obtida.

A ausência de prova inequívoca e documentada (audiovisual ou escrita) da voluntariedade do consentimento do morador para o ingresso policial invalida a busca domiciliar e contamina as provas dela derivadas, impondo a absolvição por inexistência de prova da materialidade lícita.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP,
arts
. 157 e 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9; TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0009653-59.2019.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
28 dias do mês de
maio de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ERNANDE FERREIRA AZEVEDO
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença (ID 21055656) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia (ID 21055589) que, no dia 15 de dezembro de 2013, por volta das 03:00 horas, policiais militares em patrulhamento pela Travessa Pedro Araújo Espinheiro, Bairro São José, em Castanhal, avistaram vários homens em frente a uma residência. Segundo a peça acusatória, a guarnição possuía informações de que o local funcionava como ponto de venda de drogas. Ao baterem à porta, o denunciado teria atendido e franqueado a entrada dos agentes. Durante a revista no imóvel, o policial Silas Silva de Sousa teria encontrado 30 (trinta) "petecas" de pasta base de cocaína escondidas próximo a uma pia nos fundos da casa.

Após regular instrução processual, na qual foi decretada a revelia do réu, sobreveio a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 21055678). Em suas razões, argui, em síntese: a) nulidade das provas por ilicitude, decorrente da invasão de domicílio sem fundadas razões e sem prova do consentimento voluntário; b) absolvição por ausência de provas de autoria e materialidade; c) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas e o reconhecimento da prescrição.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 21055681), pugnando pelo improvimento do apelo. Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 24829830), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos de admissibilidade. Conheço do recurso.

02 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS (INVASÃO DE DOMICÍLIO)

A defesa requer o reconhecimento da nulidade de todas as provas obtidas, argumentando que a ação policial consistiu em invasão de domicílio baseada apenas em denúncia anônima, sem mandado judicial ou consentimento válido e comprovado. A tese defensiva merece acolhimento.

O direito à inviolabilidade do domicílio é pilar do Estado de Direito. O Supremo Tribunal Federal, no RE 603.616/RO (Tema 280), estabeleceu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado só é lícito quando amparado em fundadas razões, justificadas pelas circunstâncias do caso
concreto, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. No caso dos autos, a análise da dinâmica fática revela a ausência dessas fundadas razões.

Ao examinarmos o acervo probatório, especialmente os depoimentos colhidos em juízo (ID 21055656), verificamos que a abordagem foi motivada exclusivamente por uma denúncia anônima e pela presença de pessoas na frente da casa. A testemunha Jackson Bruno da Silva Henrique afirmou que bateram na porta e o acusado autorizou a entrada da guarnição. Contudo, o próprio policial ressaltou que o réu
"ficou um pouco surpreso com a droga encontrada"
, a qual estava na parte de trás, em cima de um tanque, local que não era de fácil acesso.

Por sua vez, o policial Silas Silva de Sousa, responsável por encontrar o entorpecente, declarou em juízo que "
não tem parentesco com o acusado, e que lembra pouco do caso
" o que demonstra a fragilidade da memória sobre a diligência e a ausência de elementos que corroborem a legalidade do ingresso.

Essa inconsistência no acervo é crucial. Não houve qualquer diligência prévia, como campana ou monitoramento, para confirmar a denúncia antes da invasão. A presença de pessoas na frente da casa às 03:00h da manhã não autoriza, por si só, o ingresso em residência alheia.

Ademais, quanto ao consentimento do morador, o Superior Tribunal de Justiça, no paradigma
HC 598.051/SP
, fixou diretrizes rígidas para a validade de tal autorização, conforme ementa que ora transcrevo e decoto em seus pontos pertinentes:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. 2. O ingresso regular em domicílio alheio... depende... da existência de fundadas razões (justa causa)
(
...
)
6.1.
(
...
)
não pode haver
dúvidas sobre a voluntariedade da autorização do morador... O consentimento 'deve ser inequívoco, específico e conscientemente dado, não contaminado por qualquer truculência ou coerção'. Além disso, ao Estado cabe o ônus de provar que o consentimento foi, de fato, livre e voluntariamente dado... 7.2. Por isso, avulta de importância que, além da documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal... 11. Assim, como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita... Ordem concedida para absolver o paciente.
(STJ - HC: 598051 SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021) – destaquei.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça, em julgado recente desta Turma, consolidou o entendimento de que a ausência de elementos concretos e a falta de prova do consentimento maculam a diligência:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS... PRELIMINAR DE NULIDADE... AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CRITÉRIO SUBJETIVO E GENÉRICO. ILICITUDE DA PROVA INICIAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO SUBSEQUENTE. CONSENTIMENTO DO MORADOR NÃO COMPROVADO DE FORMA INEQUÍVOCA. ÔNUS DO ESTADO. CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS DERIVADAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (ART. 386, VII, DO CPP). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO."
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0009653-59.2019.8.14.0401 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em
02/12/2025
) – destaquei.

No presente caso, não há nos autos qualquer prova documental (termo de autorização) ou registro audiovisual que comprove que o apelante consentiu livremente com a entrada dos policiais em sua casa na
madrugada. Diante do conflito entre a presunção de inocência e a narrativa policial não corroborada por meios idôneos, a dúvida deve favorecer o réu. A descoberta posterior da droga não convalida a ilegalidade do ingresso. Como consequência, a prova material (30 petecas de cocaína) é ilícita, e todas as provas dela decorrentes estão contaminadas pela Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (art. 157, §1º, do CPP).

03 – DA ABSOLVIÇÃO E DAS DEMAIS TESES RECURSAIS

Acolhida a preliminar de nulidade probatória, a materialidade do delito resta inexistente para fins jurídicos. Sem a prova lícita da droga, é impossível manter o decreto condenatório. A absolvição é, portanto, a única medida de justiça.

Ficam prejudicadas as demais teses defensivas, incluindo o pedido de desclassificação para uso, uma vez que a absolvição por nulidade da prova material (Art. 386, II, CPP) é o provimento mais amplo e benéfico ao apelante.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Sodalício,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de nulidade das provas obtidas mediante invasão de domicílio e, por consequência,
ABSOLVER ERNANDE FERREIRA AZEVEDO
da imputação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Expeça-se o competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora
Relatora

Belém, 28/05/2026